Tribunal: TJDFT
Processo: 0739172-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739172-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ILMA ORDINE LOPES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que a autora é aposentada e reside em bairro nobre do Distrito Federal. O extrato da conta corrente juntado no processo (ID 24169154) não indica que a autora é hipossuficiente econômica. Verifica-se que, sob os títulos “Recebimento de Proventos” e “Benefício INSS”, apenas no mês de novembro de 2019, a autora recebeu valor em muito superior à média salarial, além de outros valores creditados em sua conta corrente. Assim, de acordo com os elementos do processo, a recorrente não tem direito ao benefício de justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w